Tribunal: TJBA
Processo: 8022786-83.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8022786-83.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

APELADO: FABRICIO CAVALCANTE SILVA DE MOURA

Advogado(s):IGOR LUCAS GOUVEIA BAPTISTA, DIOGO FRANCO DE MEIRELES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO

C
Í
VE
L
.
DIREITO
DO CONSUMIDOR
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
.
PLANO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA DE EMAGRECIMENTO. DOENÇA COBERTA. COBERTURA OBRIGATÓRIA DO PLANO DE S
AÚDE. DIREITO À SAÚDE E À VIDA CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS. APLICAÇÃO, AO CASO,
D
OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE HUMANA E PROTEÇÃO À SAÚDE E DO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA.

APELO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor, obrigando a ré a custear tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, inclusive com prorrogação e reinternações mensais, conforme indicação médica, diante da negativa de autorização por suposta ausência de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é abusiva a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento para obesidade mórbida prescrito por médico assistente, sob fundamento de ausência de previsão no rol da ANS, e se deve ser mantida a sentença que determinou a cobertura do referido tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo entre beneficiário e operadora de plano de saúde, conforme os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90 e a Súmula 608 do STJ.

A negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida indicado por profissional médico configura falha na prestação do serviço, sobretudo diante da comprovação documental da necessidade clínica do procedimento.

O art. 10 da Lei n. 9.656/98, que prevê hipóteses taxativas de exclusão de cobertura, não contempla o caso em exame, sendo ilegal a negativa de cobertura com base em interpretação extensiva desse dispositivo.

A Lei n. 14.454/2022 alterou a Lei dos Planos de Saúde para garantir que procedimentos não previstos no rol da ANS sejam obrigatoriamente autorizados quando houver comprovação de eficácia e prescrição por profissional habilitado, o que se verifica nos autos.

A internação em clínica especializada está justificada por parecer técnico e relatório médico, sendo inviável ao julgador substituir-se ao profissional de saúde na definição da conduta terapêutica adequada.

A clínica indicada está regularmente cadastrada junto ao Conselho Regional de Medicina, não se tratando de estabelecimento estético, mas sim de unidade de saúde voltada ao tratamento clínico de obesidade mórbida.

A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, impondo-se a preservação do direito fundamental à saúde.

Nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, e do Tema 1059 do STJ, é cabível a majoração da verba honorária diante da sucumbência recursal da parte apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não pode negar cobertura a tratamento prescrito por médico assistente sob o argumento de ausência no rol da ANS, quando comprovada sua eficácia e necessidade, conforme critérios da Lei n. 14.454/2022.

A negativa de cobertura para tratamento de obesidade mórbida em clínica especializada, devidamente indicada por profissional habilitado, configura prática abusiva e enseja a obrigação de custeio integral pela operadora.

A atuação do Poder Judiciário deve preservar a indicação terapêutica do profissional médico, sendo incabível a substituição do juízo clínico por critérios exclusivamente administrativos da operadora.

Dispositivos relevantes citados
: CRFB, arts. 1º, III; 6º; 196; CDC, arts. 2º, 3º e 51, IV; Lei n. 9.656/98, arts. 10, §§ 4º, 12 e 13; Lei n. 14.454/2022; CPC, art. 85, §§ 1º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10000212440465002, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 23.02.2023, 14ª Câmara Cível.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8022786-83.2020.8.05.0001
,
da Comarca de
Salvador
/Bahia em que figuram como
a
pelante
,
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

e
apelad
o
,
FABRÍCIO CAVALCANTE SILVA DE MOURA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em
conhecer
do
Apelo e
n
egar-
lhe
provimento,

mantendo a sentença
a quo,

com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12